Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – O delito do art. 311, caput, do CP se consuma com a mera adulteração do sinal identificador do veículo, não se exigindo qualquer finalidade específica na conduta do agente. Precedentes do STJ e do TJDFT.

II – Considerando demonstradas nos autos a materialidade e autoria do crime descrito no art. 311, caput, do CP, inclusive pela confissão do réu, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

III – Nos termos do art. 21 do CP, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei. O erro de proibição ocorre quando demonstrado que o agente não tem ou não lhe é possível o conhecimento da ilicitude do fato e assim supõe que atua legalmente, vale dizer, o erro deve ser plenamente justificado, o que não ocorreu na espécie.

IV – Recurso conhecido e desprovido.